Tribunal: TRF3
Processo: 5012446-74.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 30/9/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 2/10/2025) - grifos acrescidos

Inteiro teor:
843/907)

5012446-74.2022.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012446-74.2022.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ASPEM - USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO CURZIO - SP349731-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALTER GRUNEWALD CURZIO FILHO - SP307458-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE RIGINIK - SP306381-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ARTIGOS 1o E 2o DA LEI No 8.844/1994. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da ré.

2. A parte autora objetivava a retificação de registros de débitos de FGTS cobrados na Execução Fiscal no 0012836-42.2016.4.03.6105, sob o argumento de que teria efetuado pagamentos diretamente nas contas vinculadas de seus empregados, os quais não teriam sido considerados na consolidação do débito, gerando risco de cobrança em duplicidade.

3. A sentença reconheceu que a fiscalização, constituição e cobrança das contribuições ao FGTS competem ao Ministério do Trabalho e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.844/1994, sendo a Caixa Econômica Federal mera agente operadora do Fundo. Embargos de declaração foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que objetiva a retificação de débitos de FGTS já inscritos em dívida ativa e objeto de execução fiscal, em razão de alegados pagamentos realizados diretamente nas contas vinculadas dos trabalhadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os arts. 1o e 2o da Lei no 8.844/1994 atribuem ao Ministério do Trabalho a fiscalização e apuração das contribuições ao FGTS e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em dívida ativa e a cobrança judicial dos débitos, ainda que admitida a representação por intermédio da Caixa Econômica Federal mediante convênio.

6. A controvérsia limita-se à retificação de débitos já constituídos, inscritos em dívida ativa e submetidos à execução fiscal, matéria afeta aos órgãos responsáveis pela constituição e cobrança do crédito.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que visam à inexigibilidade ou à discussão de contribuições ao FGTS, por atuar apenas como agente operador das contas vinculadas, competindo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição e cobrança dos débitos.

8. A jurisprudência desta Corte orienta-se no mesmo sentido, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal em demandas que discutem lançamentos e cobranças de FGTS, quando não envolvida a gestão de contas vinculadas ou critérios de atualização monetária.

9. Mantém-se, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

10. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização e apuração das contribuições ao FGTS e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em dívida ativa e a cobrança judicial dos respectivos débitos, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.844/1994. 2. A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que objetiva a retificação de débitos de FGTS já inscritos em dívida ativa e cobrados em execução fiscal, quando a controvérsia não envolve critérios de correção monetária ou gestão de contas vinculadas.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.844/1994, arts. 1o e 2o; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 674.871/PR, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, DJe 02/05/2005; STJ, REsp 831.491/SC, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma, DJe 7/11/2006; STJ, REsp 625.655/PR, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 6/9/2004; STJ, AgInt no REsp 1.681.182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 14/11/2018; STJ, AgRg no REsp 1.454.615, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 4/5/2015; STJ, Súmula 249; TRF3, AI 5009156-28.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 30/9/2025; TRF3, AI 5003121-28.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 16/07/2020; TRF3, ApCiv 5001726-30.2017.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 3/9/2020; TRF3, ApCiv 5001175-57.2017.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 28/5/2021; TRF3, AI 5002868-64.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 5/9/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012446-74.2022.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ASPEM - USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO CURZIO - SP349731-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALTER GRUNEWALD CURZIO FILHO - SP307458-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE RIGINIK - SP306381-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por ASPEM – USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA – EPP em ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Caixa Econômica Federal – CEF, objetivando a condenação da ré à retificação dos registros de débitos de FGTS que são objeto de cobrança na Execução Fiscal no 0012836-42.2016.4.03.6105, ao fundamento de que a empresa teria efetuado pagamentos, ainda que extemporâneos, diretamente nas contas vinculadas de seus empregados, os quais não teriam sido considerados na consolidação do débito, gerando risco de cobrança em duplicidade.

A r. sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, sob o entendimento, em síntese, de que a administração, fiscalização e cobrança das contribuições ao FGTS competem ao Ministério do Trabalho e Previdência, cabendo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em dívida ativa e a cobrança judicial dos créditos, sendo a CEF mera agente operadora do Fundo, sem atribuição para retificar créditos já inscritos e objeto de execução fiscal (ID 312349935).

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 312349936), os quais foram rejeitados (ID 312349939), mantendo-se integralmente a sentença.

Após, a parte autora apelou (ID 312349940), sustentando, em suma, que: (i) a Caixa Econômica Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, diante de sua atuação na gestão das contas vinculadas do FGTS e na operacionalização do sistema; (ii) haveria responsabilidade decorrente da atuação conjunta com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive à luz de convênios institucionais; e (iii) a análise da legitimidade passiva deve observar a Teoria da Asserção, sendo suficiente a narrativa da inicial para demonstrar o vínculo jurídico necessário à formação da relação processual, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a extinção do feito e permitir o exame do mérito.

A Caixa Econômica Federal apresentou contrarrazões (ID 312349944), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que suas atribuições se limitam à atuação como agente operador do FGTS, cabendo aos órgãos competentes a fiscalização, constituição e cobrança dos créditos, sendo, ainda, incabível a retificação pretendida na forma postulada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Na espécie, a controvérsia consiste em definir se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que objetiva a retificação de registros de débitos de FGTS já inscritos em dívida ativa e cobrados em execução fiscal, em razão de alegados pagamentos realizados diretamente nas contas vinculadas dos trabalhadores.

A Lei no 8.844 de 1994, ao dispor sobre a fiscalização, apuração e cobrança judicial as contribuições e multas devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em seus artigos 1o e 2o, estabelece que:

Art. 1o Compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização e a apuração das contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem assim a aplicação das multas e demais encargos devidos.

Art. 2o Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem como, diretamente, ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.

Depreende-se, portanto, que a legitimidade para fiscalizar o recolhimento das contribuições ao FGTS, realizar as respectivas cobranças e exigir os créditos tributários é do Ministério do Trabalho e da Procuradoria da Fazenda Nacional, mesmo que, para tanto, seja autorizada a celebração de convênio com a Caixa.

Cumpre ainda salientar que, conforme já pontuado na r. sentença, na hipótese em exame, não se controvertem os critérios de aplicação de juros ou de correção monetária incidentes sobre as contas vinculadas do FGTS, situação que, conforme a Súmula no 249 do STJ, atrairia a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Ao revés, a controvérsia cinge-se à pretensão de retificação de débitos já constituídos e inscritos, razão pela qual a empresa pública se revela manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. LEGITIMIDADE DA FAZENDA NACIONAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE.

1. Tratando-se de Mandado de Segurança que objetiva a inexigibilidade das contribuições impostas pelos arts. 1o e 2o da LC 110/2001, o Superintendente da CEF é parte ilegítima para integrar a lide na condição de autoridade coatora. Precedente: REsp 674.871/PR, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, DJe de 2.5.2005.

2. Com efeito, é pacifico, no âmbito das Turmas que compõem a 1a Seção do STJ, o entendimento de que, "em se tratando de ação na qual se visa ao reconhecimento da inexigibilidade das contribuições previstas na Lei Complementar 110/2001, a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo, porquanto atua tão-somente como agente operador das contas em que serão depositadas as referidas contribuições" (REsp 831.491/SC, 1a Turma, Min. Denise Arruda, DJe 7.11.2006).

3. Todavia, a jurisprudência do STJ entende que "diante da possibilidade de que venha a Procuradoria da Fazenda inscrever o débito em dívida ativa, legitimada está para figurar no pólo passivo de mandado de segurança preventivo, visando a inexigibilidade das contribuições a serem cobradas nos termos da Lei Complementar no 110/01." (REsp 625.655/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 6/9/2004, p. 250).

(...)

6. Agravo Interno conhecido parcialmente apenas para determinar a legitimidade passiva da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e, no mérito, não provido.

(AgInt no REsp 1681182/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 14/11/2018) - grifos acrescidos

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO FUNDIÁRIO AINDA NÃO INSCRITO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações que visam ao reconhecimento da inexigibilidade das contribuições previstas na Lei Complementar n. 110/2001.

2. "Não há razoabilidade em dizer que a União só é parte legítima nos casos que envolvam cobrança de débito fundiário devidamente inscrito. Se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem competência para a inscrição e a correspondente cobrança dos débitos do FGTS, também será competente para a defesa da sua exigibilidade, nos casos em que o contribuinte a questionar, ainda que se trate de débito não inscrito"

(REsp 948.535/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe 5/3/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp n.o 1.454.615, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 4/5/2015) - grifos acrescidos;

De forma harmônica, entende este c. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FGTS. PAGAMENTO DIRETAMENTE AO EMPREGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF.

- Conforme o disposto nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.844/1994, tem-se que a legitimidade para fiscalizar o recolhimento das contribuições ao FGTS, realizar as respectivas cobranças e exigir os créditos tributários é do Ministério do Trabalho e da Procuradoria da Fazenda Nacional, ainda que seja permitido celebrar convênio com a Caixa Econômica Federal para tanto.

- No caso dos autos, a agravante pretende desconstituir NDFC por conter valores de FGTS que, supostamente, foram pagos diretamente aos empregados por força de acordos homologados na Justiça do Trabalho. Destarte, revela-se inadequado o direcionamento da demanda face à Empresa Pública - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 50091562820254030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 30/9/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 2/10/2025) - grifos acrescidos

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO LEI COMPLEMENTAR 110/2001. LEGITIMIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe ao Ministério do Trabalho e à Procuradoria da Fazenda Nacional a legitimidade para fiscalizar o recolhimento das contribuições ao FGTS, realizar as cobranças e determinar os créditos tributários, consoante disposto nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.844/94.

2. É pacífico o entendimento de que a autoridade coatora competente para compor o polo passivo nas ações de cobranças das contribuições previstas na LC 110/01 é o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego. 2. Agravo instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003121-28.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 16/7/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/7/2020) - grifos acrescidos

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR No 110/2001. EXIGIBILIDADE.

I - Ilegitimidade da CEF para figurar no polo passivo da demanda em casos em que se discute a cobrança das contribuições ao FGTS. Precedentes.

II - Exigibilidade do recolhimento da contribuição do art. 1o da Lei instituidora, respeitado o princípio inscrito no art. 150, III, "b", da CF. ADIn no 2556/DF.

III - Alegação de inconstitucionalidade por suposto desvio de finalidade na cobrança que se rejeita. Precedentes do E. STJ e desta Corte.

IV - De ofício excluída a CEF da lide. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001726-30.2017.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 3/9/2020, Intimação via sistema DATA: 4/9/2020) - grifos acrescidos

AÇÃO DECLARATÓRIA. DÉBITO DE FGTS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES EM AÇÕES TRABALHISTAS. VERBA HONORÁRIA.

1. Conforme disposto na Lei 8.844/94: Art . 1o Compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização e a apuração das contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem assim a aplicação das multas e demais encargos devidos. (...) Art. 2o Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de serviço - FGTS, bem como, diretamente ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação Judicial e extrajudicial do FGTS, para a correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva. (Redação dada pela Lei no 9.467, de 1997). Assim, tratando o presente caso de supostos débitos para com o FGTS, verifica-se a legitimidade passiva a União.

2. Depois da alteração promovida pela Lei no 9.491/97 no artigo 18 da Lei no 8 .036/90 não mais foi permitido o pagamento diretamente ao empregado.

3. Há que se ressaltar, contudo, que o entendimento acima traçado deve ser aplicado apenas aos casos em que o pagamento dos valores relativos ao FGTS decorreu de acordos extrajudiciais, já que nesses casos não há garantia de que os direitos do trabalhador tenham sido efetivamente respeitados.

4 . Situação diversa é aquela em que os valores pagos aos trabalhadores a título de FGTS ocorreram em razão de acordos celebrados sob o acompanhamento e a supervisão do Poder Judiciário, que chancelou os termos do ajuste celebrado entre o trabalhador e a empresa. Nessa hipótese, os valores pagos pela empresa não podem ser desconsiderados, sob pena de ser compelida ao pagamento de valores em duplicidade.

5. Apenas devem remanescer na cobrança os encargos legais referentes a juros de mora e multa, os quais pertencem ao patrimônio do FGTS e não são alcançados pela quitação passada pelo empregado na instância trabalhista .

6. Contudo, no caso dos autos, conforme observado nas contestações da CEF (doc. ID 90098700, pág. 6) e da União (doc . ID 90098702, pág.6 e 7) e na sentença (doc. ID 90098714, pág. 3), a autora não comprovou o efetivo pagamento, apenas juntou cópias de acordos homologados em ações trabalhistas. Não houve demonstração pormenorizada dos valores que teria pagado, bem como dos períodos a que se referem. Também não houve demonstração de que os supostos valores pagos são relativos ao débito indicado pela União (doc. ID 90098702, pág. 7) . Desse modo, inviável acolher o pleito da apelante nesse ponto.

7. Quanto à verba honorária destaco o seguinte. Com base em uma interpretação sistemática e teleológica do Ordenamento Jurídico vigente, faz-se necessário, em hipóteses tais, recorrer à previsão do art . 85, § 8o, do CPC: “Art. 85 (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (...)”. Nos casos em que “valor da causa for muito baixo”, o art . 85, § 8o, do CPC permite ao juiz fixar o valor dos honorários de sucumbência com base na apreciação equitativa do art. 85, § 2o, do CPC para evitar condenações aviltantes. Da mesma forma, analogicamente, nas hipóteses em que a repercussão econômica da demanda possuir valor sensivelmente elevado, impõe-se a aplicação do citado dispositivo para coibir a fixação de honorários exorbitantes. A aplicação irrestrita do § 3o do art. 85 não pode servir como mecanismo para enriquecimento sem causa do advogado. Os critérios para a fixação dos honorários jamais podem desconsiderar o princípio da justa remuneração e da razoabilidade, seja para evitar a má remuneração dos advogados, seja para impedir seu enriquecimento diante de causas de alegações singelas. No caso dos autos, entendo por bem fixar a condenação em verba honorária total em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), R$ 2 .500,00 (dois mil e quinhentos Reais) para cada ré.

8. Reconhecida de ofício a ilegitimidade passiva da CEF para figurar no polo passivo e PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora apenas para reduzir sua condenação em verba honorária.

(TRF-3 - ApCiv: 50011755720174036133, Relator.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 28/5/2021, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 1/6/2021) - grifos acrescidos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA .

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária, reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e extinguiu o feito em relação a ela, sem resolução de mérito.

2 . A parte autora buscava o reconhecimento da nulidade dos lançamentos de FGTS, alegando pagamentos diretos a trabalhadores, depósitos em recuperação judicial e ausência de legitimidade da CEF para cobrança.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que contesta lançamentos e cobranças de FGTS . III. Razões de decidir

4. A CEF atua apenas como agente operador do FGTS, não sendo legitimada para fiscalizar, apurar ou cobrar as contribuições, função atribuída ao Ministério do Trabalho e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8 .844/1994.

5. Jurisprudência consolidada reconhece a ilegitimidade da CEF quando a discussão não envolve critérios de correção monetária ou saldo de contas vinculadas (STJ, Súmula 249).

IV . Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar em ações que discutem a legalidade de lançamentos e cobranças de FGTS promovidos pela Administração Pública, salvo quando envolvida a gestão das contas vinculadas ou critérios de atualização monetária.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.844/1994, arts. 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001834-42 .2021.4.03.6128, Rel. Des. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 31.08 .2023; TRF3, ApCiv 5001646-66.2022.4.03 .6111, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 16 .10.2024; STJ, Súmula 249.

(TRF-3 - AI: 50028686420254030000, Relator.: Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, Data de Julgamento: 5/9/2025, 1a Turma, Data de Publicação: 10/9/2025)- grifos acrescidos

Dessa forma, estando a r. sentença em conformidade com a legislação vigente e a orientação jurisprudencial consolidada, resta claro que não há fundamento para sua reforma.

Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios, a cargo da parte apelante, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ARTIGOS 1o E 2o DA LEI No 8.844/1994. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da ré.

2. A parte autora objetivava a retificação de registros de débitos de FGTS cobrados na Execução Fiscal no 0012836-42.2016.4.03.6105, sob o argumento de que teria efetuado pagamentos diretamente nas contas vinculadas de seus empregados, os quais não teriam sido considerados na consolidação do débito, gerando risco de cobrança em duplicidade.

3. A sentença reconheceu que a fiscalização, constituição e cobrança das contribuições ao FGTS competem ao Ministério do Trabalho e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.844/1994, sendo a Caixa Econômica Federal mera agente operadora do Fundo. Embargos de declaração foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que objetiva a retificação de débitos de FGTS já inscritos em dívida ativa e objeto de execução fiscal, em razão de alegados pagamentos realizados diretamente nas contas vinculadas dos trabalhadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os arts. 1o e 2o da Lei no 8.844/1994 atribuem ao Ministério do Trabalho a fiscalização e apuração das contribuições ao FGTS e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em dívida ativa e a cobrança judicial dos débitos, ainda que admitida a representação por intermédio da Caixa Econômica Federal mediante convênio.

6. A controvérsia limita-se à retificação de débitos já constituídos, inscritos em dívida ativa e submetidos à execução fiscal, matéria afeta aos órgãos responsáveis pela constituição e cobrança do crédito.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que visam à inexigibilidade ou à discussão de contribuições ao FGTS, por atuar apenas como agente operador das contas vinculadas, competindo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição e cobrança dos débitos.

8. A jurisprudência desta Corte orienta-se no mesmo sentido, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal em demandas que discutem lançamentos e cobranças de FGTS, quando não envolvida a gestão de contas vinculadas ou critérios de atualização monetária.

9. Mantém-se, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

10. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização e apuração das contribuições ao FGTS e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em dívida ativa e a cobrança judicial dos respectivos débitos, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.844/1994. 2. A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que objetiva a retificação de débitos de FGTS já inscritos em dívida ativa e cobrados em execução fiscal, quando a controvérsia não envolve critérios de correção monetária ou gestão de contas vinculadas.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.844/1994, arts. 1o e 2o; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 674.871/PR, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, DJe 02/05/2005; STJ, REsp 831.491/SC, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma, DJe 7/11/2006; STJ, REsp 625.655/PR, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 6/9/2004; STJ, AgInt no REsp 1.681.182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 14/11/2018; STJ, AgRg no REsp 1.454.615, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 4/5/2015; STJ, Súmula 249; TRF3, AI 5009156-28.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 30/9/2025; TRF3, AI 5003121-28.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 16/07/2020; TRF3, ApCiv 5001726-30.2017.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 3/9/2020; TRF3, ApCiv 5001175-57.2017.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 28/5/2021; TRF3, AI 5002868-64.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 5/9/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão